Tribunal: STF
Processo: RE 93243
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
Ação de indenização. Responsabilidade do Construtor e da Seguradora. 
II. Cerceamento de defesa, importando nulidade parcial do processo não reconhecida. 
1. Impertinência da invocada denegação de vigência dos arts. 330 e 400, do Código de Processo Civil. Não houve julgamento antecipado da lide. 
2. Outrossim, inocorreu a falta com alusão ao art. 398 do Código Citado, eis que as peças anexadas na audiência foram meros pareceres opinativos, os quais não se equiparam a documentos. E sobre sua juntada nada opuseram os autores, os quais, na apelação, tiveram ensejo de sobre ela se manifestar. Ausência, pois, de prejuízo. 
III. No mérito, o desfecho da causa assentou, substancialmente, no exame das provas, as quais afastaram a responsabilidade da construtora, à qual, em princípio, por não ser empreiteira, não se aplicava o art. 1245 do Código Civil. 
IV. Recurso extraordinário não conhecido.